Tribunal: TJES
Processo: 5009988-88.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009988-88.2024.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: JONATAN LAPPA DE LIMA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO NA AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA E ESPONDILODISCOARTROSE LOMBAR. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DOS DECRETOS FEDERAIS E DA LEI ESTADUAL N. 12.086/2024. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. COMPLEMENTARIEDADE NORMATIVA. ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA, ISONOMIA E INCLUSÃO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NAS VAGAS RESERVADAS. NOMEAÇÃO EFETIVADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e por
C
entro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
contra sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que excluíra o apelado da condição de pessoa com deficiência no concurso público regido pelo Edital n. 1 – PGM/2024, garantindo sua manutenção nas vagas reservadas e consequente nomeação para o cargo de Procurador Municipal. Os apelantes sustentam ausência de enquadramento da patologia do candidato (fibromialgia associada à espondilodiscoartrose lombar) nas hipóteses previstas como deficiência nos normativos aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal na alegação relativa à Lei Estadual n. 12.086/2024; (ii) estabelecer se a fibromialgia associada à espondilodiscoartrose lombar configura impedimento funcional apto a caracterizar a condição de pessoa com deficiência nos termos da legislação vigente, autorizando a participação do candidato nas vagas reservadas do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da Lei Estadual n. 12.086/2024 revela que seu conteúdo foi debatido no curso do processo, inclusive em agravo de instrumento, afastando a alegação de inovação recursal apresentada nas contrarrazões.

4. Os documentos médicos constantes nos autos atestam impedimentos funcionais significativos do apelado, com comprometimentos que impactam sua locomoção e estabilidade postural, enquadrando-se nos critérios do art. 2º da Lei n. 13.146/2015.

5. A constatação clínica, firmada por profissionais habilitados, demonstra limitações compatíveis com os parâmetros legais de avaliação biopsicossocial, nos moldes exigidos pelo §1º do art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

6. A sentença de origem interpretou de forma adequada a compatibilidade entre os dispositivos da Lei n. 13.146/2015, dos Decretos n. 3.298/1999 e 6.949/2009, e a Lei Estadual n. 12.086/2024, que reconhece a fibromialgia como causa ensejadora de deficiência.

7. A norma estadual atua em complementariedade normativa no exercício da competência concorrente estabelecida pelo art. 24, XIV, da CF/1988, sem criar restrição ou inovação incompatível com o regime jurídico federal.

8. A ausência de previsão expressa no edital sobre determinada enfermidade não justifica exclusão do candidato se houver comprovação de impedimento relevante, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da dignidade humana e da proteção integral às pessoas com deficiência.

9. A jurisprudência do STF, especialmente na ADI n. 7028, autoriza a atuação normativa complementar dos entes federativos, desde que respeitados os parâmetros constitucionais e sem restrição indevida aos direitos das pessoas com deficiência.

10. O controle judicial sobre o ato administrativo de desclassificação é legítimo, pois a legalidade e a observância aos princípios constitucionais vinculam a Administração, ainda que o ato seja de natureza discricionária.

11. A nomeação do apelado ao cargo de Procurador Municipal encontra respaldo em laudos clínicos, normas jurídicas e jurisprudência consolidada sobre a matéria, evidenciando a ilegalidade da sua exclusão do concurso na condição de candidato com deficiência.

12. A sentença deve ser mantida por reconhecer o direito do apelado de ser incluído na lista de candidatos com deficiência e sua consequente nomeação, já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de inovação recursal não se sustenta quando a matéria foi debatida ao longo da demanda, inclusive em agravos anteriores.

2. A fibromialgia, associada a outras patologias que causem impedimentos funcionais de longo prazo, pode configurar deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público, nos termos da avaliação biopsicossocial prevista no art. 2º da Lei n. 13.146/2015.

3. A norma estadual que reconhece determinada enfermidade como deficiência atua em complementariedade normativa, sendo válida no exercício da competência concorrente prevista na CF/1988.

4. A exclusão de candidato com laudo médico compatível com o conceito legal de deficiência configura ato ilegal e arbitrário, sujeito ao controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 24, XIV; 37, VIII. Lei n. 13.146/2015, art. 2º. Decreto n. 3.298/1999, art. 4º. Decreto n. 6.949/2009. Lei Estadual n. 12.086/2024. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 7028, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 30.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.044.846/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023; STJ, MS 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.09.2017; TJES, ApC n. 0008142-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 21.08.2024; TJES, AI n. 5000821-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicado a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009988-88.2024.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JONATAN LAPPA DE LIMA
Advogados do(a) APELANTE: JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A, TAINA RIEDEL FRANCISCO - ES35773-A
APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) APELADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147

VOTO

(Preliminar de inovação recursal)

De início, verifica-se a preliminar de inovação recursal trazida em contrarrazões pelo recorrido.

Sabe-se que “
a inovação recursal ocorre quando são apresentados fatos ou argumentos que não foram objeto de debate na primeira instância.”
Data: 13/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0006642-03.2013.8.08.0012. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Analisando a questão atinente a Lei Estadual n. 12.086/2024, verifica-se que seu teor foi tratada ao longo da demanda, inclusive em sede de agravo de instrumento contra a decisão liminar (Proc. 5016540-05.2024.8.08.0000), motivo pelo qual não pode ser considerado inovação recursal.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato administrativo que excluiu o apelado da condição de candidato com deficiência no certame público promovido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, regido pelo Edital n. 1 – PGM/2024.

Fundamentaram
os apelante na legalidade da eliminação
na suposta ausência de enquadramento da patologia apresentada pelo candidato (fibromialgia associada à epondilodiscoartrose lombar) nas hipóteses taxativamente previstas nos normativos federais e editalícios como caracterizadoras da condição de deficiência.

Todavia, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os laudos médicos juntados aos autos (I
d
51010504),
pode-se concluir
que o apelado apresenta impedimentos funcionais significativos relacionados à locomoção e permanência em determinadas posições, os quais impactam diretamente sua capacidade de participação plena e efetiva na sociedade, tal como definido no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Portanto, não pode ser desconsiderado que o
diagnóstico técnico foi firmado por profissionais habilitados, atestando as limitações de ordem fisiológica em consonância com os parâmetros legais de avaliação biopsicossocial.

Deve-se
registrar,
outrossim,
que o juízo de origem a respeito da interação entre as normas federais –
especialmente o art. 2º da Lei nº 13.146/2015, o art. 3º do Decreto nº 3.298/1999
, e os
dispositivos do Decreto n. 6.949/2009
– e a legislação estadual do Espírito Santo (Lei n. 12.086/2024), esta última reconhecendo expressamente a fibromialgia como causa ensejadora de deficiência.

Longe de haver conflito normativo, observou-se complementariedade normativa legítima no exercício da competência concorrente estabelecida pelo art. 24, XIV, da Constituição da República,
sobretudo porque a sentença
não
está a aplicar os efeitos da Lei n. 12.086/2024
posterior
ao edital n. 01/2024 (04.01.2024) para o cargo de Procurador Municipal.

Ao contrário, a condição de deficiência trazida na legislação ora citada
(
Lei n. 12.086/2024
)
apenas
corrobora
o que já vinha sendo tratado, qual seja a
estender expressamente às pessoas com
fibromialgia
os mesmos direitos e garantia das pessoas com deficiência.

Desta forma, fica claro que as interpretações as outras normas já garantiam o direito às pessoas que se enquadravam naquela condição, atrelado ao fato que não pode ser dada interpretação restritiva ao edital ou em ausência de previsão expressa da enfermidade,
se revela incompatível com os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à pessoa com deficiência.

Portanto, reforça-se, assim, que a avaliação do impedimento deve considerar fatores biopsicossociais, nos termos do §1º do art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo a
desclassificação
do
apelado
da condição de deficiente
totalmente
ilegal.

Cabe salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 7028, firmou tese jurídica vinculante segundo a qual normas estaduais não podem restringir os parâmetros definidos pela legislação federal e internacional quanto à caracterização da deficiência, mas tampouco estão impedidas de complementar os direitos das pessoas com deficiência, desde que respeitada a moldura constitucional.

A norma estadual em tela não restringe, antes amplia e concretiza a proteção conferida pela ordem jurídica às pessoas com fibromialgia.

À vista disso, a tentativa recursal de sustentar a plena vinculação do certame aos termos do edital e à literalidade dos dispositivos federais, sem consideração ao conteúdo material das provas e à normatividade complementar estadual, esbarra em entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência pátria de que os atos administrativos, ainda que discricionários, estão sujeitos ao controle judicial quanto à sua legalidade e conformidade com os princípios constitucionais.

A
ssim, a
exclusão do apelado, portanto, revela-se arbitrária, carente de amparo legal suficiente, desconsiderando os elementos clínicos e sociais relevantes.

N
esse sentido, julgado desta Câmara sobre a matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO NA AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinara a manutenção de candidato em concurso público para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, conforme previsto no Edital SEJUS nº 01/23. O candidato fora inicialmente desclassificado na fase de avaliação biopsicossocial, sendo contestado o seu enquadramento como pessoa com deficiência. O laudo médico juntado atesta a amputação traumática da falange distal do dedo médio da mão direita, caracterizando-o como deficiente físico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência, conforme disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na regulamentação correspondente, a fim de que possa concorrer às vagas reservadas no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público decorre do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, que prevê a inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho. O conceito de pessoa com deficiência é definido pelo art. 2º da Lei nº 13.146/15, que considera pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, capaz de obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. O Decreto nº 3.298/99, inciso I do art. 4º, caracteriza a deficiência física como a alteração em segmentos do corpo que comprometa a função física, incluindo casos de amputação. Na hipótese, o laudo médico apresentado pelo candidato atesta a amputação parcial do dedo médio, enquadrando-se nos critérios do edital e da legislação pertinente, restando comprovada a condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga. Jurisprudência desta Corte confirma o direito dos candidatos com laudo comprobatório a permanecer no certame em vaga reservada, quando cumpridos os requisitos legais e editalícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pessoa com deficiência, comprovada por laudo médico e enquadrada nos critérios do edital e da legislação aplicável, tem direito a concorrer às vagas reservadas em concurso público. A reserva de vagas para pessoas com deficiência visa a garantir máxima efetividade aos direitos fundamentais de inclusão social, nos termos do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Lei nº 13.146/15, art. 2º; Decreto nº 3.298/99, art. 4º, eu. Jurisprudência relevante relevante: STF, ARE nº 1320412, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0008142-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 21.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000821-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.08.2022. Data: 21/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009998-68.2024.8.08.0000. Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência.

Ademais, deve-se destacar que “
[...]

o controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos no âmbito de concursos públicos não viola o princípio da separação dos poderes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §11; Lei 13.146/2015; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.044.846/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, MS 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13.09.2017. Data: 27/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000925-10.2023.8.08.0032. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física.

Nesse contexto, considerando a robustez das provas apresentadas, o amparo legal e jurisprudencial invocado pela sentença, bem como a ausência de argumentos idôneos que infirmem o juízo de primeiro grau, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar a inclusão do apelado na lista de candidatos com deficiência e sua consequente nomeação no cargo público, respeitada a ordem de classificação.

Ademais, deve-se registrar que o apelado já tomou posse no cargo de Procurador do Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme notícia trazida nos autos do agravo de instrumento (Proc. 5006138-25.2025.8.08.0000) sob minha relatoria, motivo pelo qual não vejo porque alterar a situação do candidato que inegavelmente deve ser enquadrado como portador de deficiência, pelos fundamentos acima consignados.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de e a eles
NEGO PROVIMENTO
.
Julgo prejudicada
a Remessa Necessária.

Deixo de majorar honorários porque não cabíveis ao rito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira